Tribunal: TJBA
Processo: 8141195-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141195-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BERNARDO SANTANA ALELUIA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8141195-13.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BERNARDO SANTANA ALELUIA e como apelado BANCO CSF S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR PROVIMENT
O AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.